Tribunal: CARF
Processo: 11128.721269/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/01/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade no processo administrativo fiscal somente deve ser considerada em efetiva comprovação de prejuízo ao direito de defesa conforme o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
A CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR.
O representante do transportador no Brasil deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em cinco anos, contados da data da infração.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESULTADO DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.

Inteiro teor:
S3-TE03
S3-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.721269/2015-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3003-001.917 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/01/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade
competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade no
processo administrativo fiscal somente deve ser considerada em efetiva
comprovação de prejuízo ao direito de defesa conforme o art. 59, II do Decreto
70.235/1972.
A CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não
impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus
procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR.
O representante do transportador no Brasil deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721269/2015-06
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
RESULTADO
DA
CONDUTA.
INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão
de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira,
ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a
que se imponha a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à incidência de
denúncia espontânea e, na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício. Vencida a conselheira Lara Moura Franco
Eduardo (relatora) que a acatava e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa, agente de carga, PRIME
SHIPPING - EIRELI – EPP teria deixado de prestar a informação de sua responsabilidade,
quanto à desconsolidação da carga, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas até anteriores
à atracação do navio no Porto de Santos (escala no 10000432692), conforme prazo na IN RFB no
800/2007.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

O evento de prestação de informação do CE MERCANTE HOUSE no
151105012017072, conforme extrato do mesmo CE, haveria se dado em 24/01/2011, às 9h e 46
min e 40 seg, e a data de chegada do navio transportador MSC ALABAMA ao Porto referido
teria ocorrido em 28/12/2010, às 18h e 34min.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, que
 Sendo simples agente, a impugnante não seria parte legítima responsável
pela obrigação acessória, porquanto estaria agindo em nome de terceiros, não se
encontrando na qualidade de armador ou transportador;
 O auto de infração teria sido lavrado fora do prazo de cinco dias
estabelecido pelo art. 24 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;
 Não caberiam as multas pelo descumprimento de obrigações acessórias
previstas na legislação aduaneira, não havendo quaisquer informações em atraso,
mas apenas retificações ou correções, que não implicariam em dolo ou prejuízo ao
erário;
 Na medida em que já teriam sido prestadas as informações ao Siscomex, e
espontaneamente solicitado as necessárias retificações, teria restado caracterizado
o instituto da denúncia espontânea, o que excluiria a aplicação de penalidades, nos
termos das disposições contidas no artigo 138, do CTN;
 Com as alterações trazidas pela IN RFB no 1.473/2014, teria sido revogada
a aplicação de multa/penalidade pela não prestação de informações na forma,
prazo e condições anteriormente estabelecidas.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
(4) a situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
20/02/2019, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo. Insatisfeito com o
teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 15/03/2019, como informado no Termo de
Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente basicamente repisa as alegações apresentadas na
peça impugnatória, acrescentando que a empresa Prime Shipping seria associada da Associação
Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais-ACTC, entidade que ingressou com ação ordinária (processo no
0005238-86.2015.4.03.6100), visando, justamente, impedir a lavratura de autos de infração
relativos a multas por retificações e prestação de informações supostamente fora dos prazos,
restando evidente que a autoridade fiscal encontrar-se-ia descumprindo determinação judicial de
efetuar o lançamento de ofício em debate.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto Vencido
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
De acordo com o já relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da
infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A autoridade fiscalizadora afirma que foi cometida 1 (uma) infração, que se
encontra evidenciadas a partir do exame dos Extrato de Conhecimento Eletrônico HBL no
151105012017072, incluído em 24/01/2011, às 09:46h, tendo a embarcação , que transportou a
carga correspondente, atracado no Porto de Santos em 28/12/2010, às 18:34h.
Feitas essas colocações iniciais, passo à análise das questões postas pelo
Recorrente em sua defesa.

1. Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Da análise primeira dos autos, verifica-se ter aduzido o Recorrente as mesmas
matérias já colocadas à instância julgadora a quo, notadamente a extensão, em seu favor, dos
efeitos da decisão judicial exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no
0005238-86.2015.403.6100, promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

Assim, examinando a documentação carreada aos autos, vislumbro a juntada de
Declaração, expedida por aquela entidade, dando conta que desde 02/02/2015 a pessoa jurídica
Prime Shipping seria associada à ACTC, associação beneficiada com a decisão judicial referida,
também colacionada, que possui o seguinte dispositivo:

Observo que a questão relacionada à extensão dos efeitos da decisão em comento
aos associados da ACTC foi referida na própria decisão provisória, datada de 07/08/2015, de
onde se retira o seguinte excerto:

A decisão discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,
manifestada posteriormente no julgamento do RE 612043/PR, em 10/05/2017, submetido ao
regime de repercussão geral, que fixou os seguintes requisitos para os limites subjetivos da coisa
julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa: (1) encontrar-se, o filiado,
residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) que o fosse em momento anterior ou até
a data da propositura da demanda, constante da relação juntada à inicial do processo de
conhecimento.
Em que pese estar em desacordo com o entendimento que prevaleceria em seguida
a respeito da representação processual em ação movida por entidade associativa, a decisão
temporária se encontrava vigorando na data da lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual
reconheço a existência concomitância entre as esferas judicial e administrativa.
Em outras palavras, considero que a discussão acerca da matéria em debate, qual
seja, a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigação acessória, cabe ser travada em âmbito judicial. Em conclusão,
acolho a alegação de concomitância e, por conseguinte, não conheço da parcela recursal
relacionada à ocorrência de denúncia espontânea, reservando à matéria ao Poder Judiciário.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

2. Da Nulidade da Decisão Recorrida
Na parcela conhecida do Recurso Voluntário, volto-me à análise de matéria
relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de nulificá-la. Portanto, trata-se
de questão de ordem pública, cujo conhecimento na instância recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante apresentou a seguinte argumentação na
instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas na forma de tópicos, embora bem
desenvolvida na peça impugnatória:

(...)

(...)

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita no trecho do Acórdão em reprodução, o exame da
peça impugnatória deixa claro que o Recorrente não apresentou determinadas preliminares
referidas pela DRJ. A decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na
impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamentede
maneira genérica às preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada
argumentação de mérito jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que boa parte dos fatos e a fundamentação aos
quais se refere a decisão de piso, sucintamente, não constituem o objeto da impugnação, motivo
pelo qual se constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se
debruçar sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente, bem como em
deixar de se manifestar em relação a pontos relevantes da argumentação trazida pela defesa.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a peça defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos, em 2 (dois) graus de
jurisdição administrativa.
Na esteira desse entendimento, portanto, tratando-se de matéria de ordem pública,
considero haver nulidade na decisão de piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, rejeitando a preliminar
suscitada de ofício, motivo pelo qual passo à análise das questões trazidas pela defesa.
3. Da Possibilidade de Lavratura do Auto de Infração e Continuidade do
Curso do Processo Administrativo
A consequência que se obtém da concomitância é a renúncia à esfera
administrativa, efeito que, todavia, não impede a continuidade do processo administrativo, no
qual seja tratado o crédito tributário, como bem elucidou o Parecer Normativo Cosit no 07, de
22/08/2014, emitido pelo ente tributante, através da sua Coordenação de Tributação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter
seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A renúncia tácita às
instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento
normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às instâncias administrativas
independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
(Grifos meus)
Embora a decisão temporária trazida à colação dê pela impossibilidade de
cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória quando houvesse prestação das
informações requeridas no exercício da denúncia espontânea, ressalte-se que tal não significa
impedimento para lavratura do Auto de Infração, apenas para o que se convencionou chamar de
prevenir a decadência do crédito tributário, conforme se consigna em jurisprudência pacífica
deste Colegiado, na oportunidade ilustrada por meio dos Acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em destaque:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
OFÍCIO. Há autorização legal à constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência relativamente a tributo de competência da União, cuja exigibilidade tenha
sido suspensa por liminar ou tutela antecipada concedida, não cabendo lançamento de
multa de ofício. (Súmula CARF n° 17). A Súmula CARF no 5 dispõe que: São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Acórdão no 9303-005.879, de 17/10/2017
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO.
CONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é
atividade administrativa vinculada e obrigatória ainda que o contribuinte tenha proposto
ação judicial questionando a sua exigibilidade e tenha efetuado o depósito do montante
integral devido. Acórdão no 9303-010.010, de 23/01/2020
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2007,
01/02/2008 a 31/12/2011 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a
Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o
comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da
demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a
matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida na esfera
judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os
favoráveis à Contribuinte. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é
o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de
mérito. Acórdão no 9303-010.265, de 13/05/2020.
Para sanar qualquer dúvida porventura existente sobre o tema em definitivo,
reproduzo a Súmula CARF no 48, à qual se atribuiu efeito vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

Acrescento que o próprio CTN, em seu art. 151, III e V, estabelece a suspensão do
crédito tributário quando for concedida liminar ou tutela antecipada, bem como enquanto
pendente o julgamento dos recursos administrativos propostos pelo contribuinte. Então, o
demandante e/ou recorrente guarda a segurança de que crédito lançado não lhe será cobrado ou
exigido, até o deslinde da demanda, seja no Poder Judiciário ou perante a Administração Pública.
Assim, vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(Grifos meus)
Ademais, consoante a parte dispositiva da decisão que antecipou a tutela no
processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100, a autoridade administrativa não estava impedida
de lavrar Auto de Infração, mas sim de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão. Como o crédito tributário, como visto, encontra-se em suspensão, considero que foi
atendida a determinação judicial contida naquela decisão provisória, não procedendo a alegação
de que haveria descumprimento à ordem judicial por parte do autuante.

4. Do Prazo para Constituição do Crédito Tributário em Lançamento de
Ofício de Multa pelo Descumprimento da Legislação Aduaneira
Argumenta o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado fora do prazo exigido
no art. 24 da Lei no 9.784/19994, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, sendo este o de 5 (cinco) dias a partir do conhecimento dos fatos
em discussão (omissão da informação requerida no Sistema SISCOMEX).
Todavia, o processo administrativo fiscal possui rito específico, previsto no
Decreto-lei no 70.235/1972 (PAF), devendo então, em face do princípio da especialidade
(Lex specialis derogat generali), prevalecer sobre a norma geral, qual seja, a Lei no 9.784/1999,

4 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

que apenas subsidiariamente regula os procedimentos de competência da Administração
Tributária Federal.
O próprio Decreto no 70.235/1972, no seu art. 1o, prevê sua regência sobre os
processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da União:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ademais, o prazo para constituição do crédito tributário em lançamento de ofício
de multa aduaneira é decadencial, estando definido em regra especial estabelecida no Decreto-lei
no 37/1966:
Art.138
–
O
direito
de
exigir
o
tributo
extingue--
se em 5 (cinco)anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àque
le em que poderia ter sido lançado. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-
se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139
–
No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor pe
nalidade, a contar da data da infração.
(Grifos meus)
No mesmo sentido, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) da data da infração para
imposição de penalidade que lhe é correspondente, dispõe o art. 754 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009):
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.
Também é esse o entendimento do próprio ente tributante, que se manifesta a
partir do seu órgão consultivo, na Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 32/2013, da seguinte
maneira:
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduan
eiro das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A nat
ureza
administrativo-
tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das importações p
ermite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança do
respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, d
e 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não a regra
de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art. 173 do CT
N, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é o a
rt. 78 da Lei no 4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 78 e 83; Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e 139; Decreto
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
A meu sentir, insustentável, portanto, a tese abraçada pelo Recorrente de que o
prazo para lançamento de ofício da penalidade aduaneira aqui tratada se submete àquele definido
no art. 24 da Lei no 9.784/1999.

5. Da Legitimidade do Recorrente para Figurar no Polo Passivo do Auto de
Infração
A respeito da alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no
Auto de Infração, considero não assistir razão ao Recorrente, porquanto o representante do
transportador se encontra galgado na legislação aduaneira à condição de responsável pelos
tributos e multas relacionada às atividades de comércio exterior. E explico.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, prevê a obrigatoriedade do agente de carga na
prestação das informações − independentemente do transportador −, sobre as operações
relacionadas às mercadorias importadas, das quais participar, bem como a responsabilidade em
relação à própria multa ora em debate:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma
e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003
§ 2o (...)”
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV -
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2
003)
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transporta
da, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada
à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de tra
nsporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Para mais fundamentar o meu entendimento quanto à questão em foco, valho-me
ainda do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
em seu desfecho, cujo voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini,
amoldando-se o ali exposto com perfeita justeza à situação fática que se apresenta nestes autos:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada
pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do
parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante, no país, do
transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux, data do
julgamento 24/11/2010)
Em específico, no que toca à multa por infração à legislação aduaneira, a
jurisprudência do CARF, ilustrada aqui por meio de ementas de decisões da Câmara alta,
reconhece e firma a responsabilidade do agente marítimo pela penalidade em referência:
Numero do processo: 10916.000257/2010-82
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 16/06/2020
Data da publicação: 09/07/2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006,
24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006, 28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006 ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Numero da decisão: 9303-010.292
Nome do relator: TATIANA MIDORI MIGIYAMA

Numero do processo: 11128.006663/2009-64
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 21/11/ 2018
Data da publicação: 11/12/2018
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 08/06/2009 AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração. Recurso especial do Contribuinte negado.
Numero da decisão: 9303-007.648
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Em vista do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo
Recorrente. Porém deixo observado que o tema foi trazido entre à argumentação, contida no
Recurso Voluntário, voltada ao mérito.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

6. Da Ausência de Prejuízo à Fiscalização
A obrigação acessória prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966 reside em
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, exigência
que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento dos
tributos devidos pela importação das cargas referidas no Conhecimento Eletrônico - CE.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples
omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Sendo assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização
não é argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa que pune a
conduta em referência.
Por conclusão, considero não assistir razão ao Recorrente no que toca às
alegações relativas ao mérito, cabendo a manutenção do lançamento de ofício. Em resumo,
então, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela
relativa à ocorrência de denúncia espontânea, e na parte conhecida, por acolher a preliminar de
nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício e rejeitar as demais preliminares suscitadas pelo
Recorrente e ainda, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Redator designado.

Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ

Não obstante a acuidade peculiar à ilustre Relatora, no que diz respeito à
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, a maioria do Colegiado se convenceu pela sua
inocorrência, nas razões que abaixo transcrevo.
A nulidade dos atos administrativos, particularmente atos decisórios no curso do
Processo Administrativo Fiscal, somente poderá ser decretada nas estritas hipóteses previstas no
59 do Decreto 70.235/1972:

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. – gn.
No contexto da doutrina de vícios dos atos administrativos recorda-se a corrente
dualista que, em apertada síntese, defende a existência de atos nulos e anuláveis. Entende-se por
ato nulo aquele que viole frontalmente a forma prevista em lei, enquanto é anulável aquele que,
embora respeite a formalidade legal, traga em seu bojo vício de motivação.
Quanto às decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal,
conforme o supracitado art. 59 do Decreto 70.235/1972, são nulas aquelas proferidas por
autoridade incompetente e anuláveis as que carreguem vício de motivação se demonstrada
preterição do direito de defesa.
O prejuízo ao direito de defesa é condição inafastável para que seja suscitada a
nulidade de decisão proferida no PAF, de modo que incorreções ou até mesmo omissões podem
ser convalidadas.
Esta é a disciplina do art. 60 do Decreto 70.235/1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.- gn.
O enunciado acima transcrito é a tradução do princípio constitucional da
eficiência que deve orientar a Administração Pública. Portanto, havendo algum vício de omissão
em decisão proferida no PAF, a Administração Pública deve proceder a convalidação do ato
quando não provado efetivo prejuízo ao administrado.
Pela regência do Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento legal
para que a parte pronuncie-se sobre o acórdão de primeira instância apontando eventual violação
à ampla defesa, contraditório ou omissões. Sendo este Conselho uma instância revisora que atua
em benefício do controle da legalidade, há autorização para sanar as meras imprecisões ou
omissões que não representem prejuízo de defesa à Recorrente, substancialmente por império da
eficiência.
No caso dos autos não vislumbro preterição do direito de defesa da Recorrente,
que trouxe a este Conselho os argumentos que fundamentam sua inconformidade com o acórdão
de primeira instância de maneira a provocar este Tribunal a proferir decisão meritória sobre a
contenda instaurada.
Pela disciplina do art. 37 da Constituição da República, a decretação de nulidade
dos atos administrativos é medida extrema que somente deve ser considerada nas hipóteses
expressamente autorizadas por lei.
Sendo o que lecionam os artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/1972 e as razões ora
expostas, entendo que a decretação da nulidade é medida que não se justifica, sobretudo pelo
império do princípio constitucional da eficiência:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (Constituição da República).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-001.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721269/2015-06

Pela eventualidade, recordo ainda o princípio Pas de nullité sans grief, que
defende a decretação nulidade somente quando demonstrado efetivo prejuízo e amolda-se à
teoria das nulidades dos atos administrativos. Ainda, o pronunciamento da Recorrente em suas
razões recursais revela inexistência de óbice ao direito de defesa.
Não havendo vício de forma, violação à Lei ou prejuízo ao direito de defesa,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital